Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600043-80.2020.6.16.0017
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600043-80.2020.6.16.0017

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 06/11/2020
Processo referência: 0600046-35.2020.6.16.0017
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições
- Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600043-
80.2020.6.16.0017 que, apresentados os documentos exigidos em lei, preenchidas as condições
legais e considerados válidos os atos à convenção partidária, julgou improcedentes as
impugnações, ofertadas pela Coligação "Ventania não pode parar" (DEM e Cidadania) e pelo
Ministério Público Eleitoral, e deferiu o pedido de registro da coligação "Ventania Rumo Ao
Progresso (PL, PSD)" para concorrer às Eleições Municipais 2020 no município de Ventania, nos
termos dos artigos 46 e 58 da Resolução TSE n. 23.609/2020. Determinou a anotação do novo
representante da coligação, Sr. João Lopes Dos Santos, perante o sistema Candidaturas.
(Impugnações pela coligação Ventania Não Pode Parar 23-CIDADANIA / 25-DEM e pelo Ministério
Público Eleitoral ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, para os cargos de
Prefeito/vice-prefeito, no município de Ventania/PR, apresentado pela coligação Ventania Rumo ao
Progresso 22-PL /55-PSD, sob a alegação de nulidade absoluta da convenção realizada em 5/9/20.
Alega que em virtude da condenação por Improbidade Administrativa oriunda da Ação Civil Pública
transitada em julgado em 12/06/2019, nos autos 0001526-13.2010.8.16.0169 - TJ-PR, a qual aplicou,
entre as penas, a inelegibilidade e a suspensão dos direitos políticos ao Sr. Ocimar Roberto
Bahnert de Camargo, entre os períodos de 12/06/2019 até 12/06/2024, não poderia ter presidido este
ato solene sob pena de ser declarado nulo, como também não poderia ser subscritor do DRAP,
nem representante do partido; Gerador cadeia - Ventania/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
VENTANIA RUMO AO PROGRESSO 22-PL /55-PSD
(RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20987
966
29/11/2020 18:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.380
RECURSO ELEITORAL 0600043-80.2020.6.16.0017 – Ventania – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: VENTANIA RUMO AO PROGRESSO 22-PL /55-PSD
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
–
CANDIDATURA - DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS – DRAP. COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA – AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA DO PARTIDO INTEGRANTE DA COLIGAÇÃO. PRESIDENTE
COM SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DELIBERAÇÃO PELA
UNANIMIDADE DOS DEMAIS MEMBROS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
QUE DEFERIU O REGISTRO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Não há que se falar em nulidade da convenção partidária quando esta, ainda
que presidida por pessoa com suspensão dos direitos políticos, aprovou os
atos por votação a unanimidade de seus membros, atendendo à finalidade a
que se dirige.
2.Assim, imperioso concluir pelo atingimento da finalidade precípua da
convenção, que deve ser reputada válida, em respeito ao princípio insculpido
no artigo 219 do Código Eleitoral e da
, no sentido de
pas de nullité sans grief
que não se declara nulidade sem demonstração do prejuízo com ela havido.
3.Reconhecida a validade da Convenção do PSD, e não havendo outras
irregularidades no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários da
Convenção recorrida, o deferimento de seu registro se impõe.
Num. 20987966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918044094200000020343642
Número do documento: 20112918044094200000020343642

4.Recurso conhecido e desprovido para manter o deferimento do DRAP da
Coligação

“Ventania Rumo ao Progresso” do município de Ventania,
para a eleição majoritária de 2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoralinterposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
em face da decisão proferida pelo juízo da 17ª Zona Eleitoral de Tibagi/PR, que julgou
improcedente a Ação de Impugnação proposta pelo Recorrente e deferiu o registro do

da Coligação
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidário (DRAP)
VENTANIA RUMO
AO PROGRESSO (PL – PSD), para a eleição majoritária de 2020 no município de
Ventania, tendo sido eleita.
2.Irresignado, o Recorrente sustentou, em síntese: a) a impugnação foi ajuizada sob o
fundamento de que a convenção do PSD, que integra a Coligação recorrida, é nula por ter sido
presidida por pessoa com direitos políticos suspensos em razão de condenação por
improbidade administrativa; b) o tema ultrapassa as questões
do partido, sendo
interna corporis
matéria de ordem pública; c) a filiação partidária durante o período de suspensão dos direitos
políticos é nula de pleno direito e, em consequência, a convenção partidária; d) atos nulos não
podem ser convalidados, havendo prejuízo decorrente da prática de atos partidários, por
pessoa com direitos políticos suspensos, que influenciam o pleito, razão pela qual a ata de
convalidação não regulariza o DRAP da Coligação.
3.Ao final, requereu o conhecimento e processamento do recurso para reformar a sentença e
indeferir o registro do DRAP da Coligação majoritária VENTANIA RUMO AO
PROGRESSO (PL – PSD)de Ventania.
4.Intimados, os Recorridos apresentaram contrarrazões, aduzindo, em síntese, que: a) foi
efetuada nova ata de Convenção Partidária do PSD, com substituição do presidente, com
finalidade exclusiva de convalidação; b) a ata original não é nula, pois a convenção tem seu ato
emanado da posição e votação dos 33 membros do órgão partidário e não do presidente
individualmente, não havendo fraude ou interferência indevida; c) o então presidente adquiriu
certidões de crimes eleitorais negativa, regularidade de filiação e quitação eleitoral junto ao
TSE, não havendo na Justiça Eleitoral a disponibilidade de informações que alertassem quanto
à impossibilidade de exercer suas prerrogativas.
Num. 20987966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918044094200000020343642
Número do documento: 20112918044094200000020343642

5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimentodo
Recurso, aduzindo que a matéria é de ordem pública e a irregularidade viola dispositivos
constitucionais que não podem ser sobrepostos pela inércia dos correligionários do presidente
da Convenção Partidária.
6.Com a superveniência do pleito eleitoral, verifica-se que dois candidatos vinculados ao
presente DRAP foram eleitos.
É o relatório.

VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
2.Como visto no relatório, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, que busca a reforma da decisão do Juízo da 17ª Zona Eleitoral de
Tibagi, para que seja indeferido o DRAP da ColigaçãoVENTANIA RUMO AO
PROGRESSO (PL – PSD),para o cargo de Prefeito no município de Ventania-PR, sob o

argumento de nulidade da convenção partidária do Partido Social Democrático - PSD,
em razão de ter sido presidida por pessoa com direitos políticos suspensos em decorrência de
condenação por improbidade administrativa.
3.Como visto, extrai-se do DivulgaCand que os candidatos aos cargos de Prefeito e Vice da
Coligação, José Luiz Bittencourt e Ione Tomaz Pereira de Camargo, respectivamente,
.
sagraram-se eleitos
4.Resta incontroverso que Ocimar Roberto Bahnert de Camargo se encontrava com os direitos
em razão do trânsito em julgado de ação civil
políticos suspensos desde o dia 12.06.2019,
pública por ato de improbidade administrativa, importando no cancelamento de sua filiação
partidária. Em decorrência, encontrava-se impossibilitado de exercer a presidência da
convenção partidária do PSD na data de sua realização.
5.Deste modo, a controvérsia cinge-se acerca da nulidade da convenção partidária do PSD em
decorrência do exercício irregular da presidência do Órgão municipal ou, ao contrário, o
reconhecimento de que foram atingidos a finalidade e o resultado a que o ato se destina, sem
prejuízos, com a incidência do prescrito no artigo 219 do Código Eleitoral,
:
in verbis
Art.219 - Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se
dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.
6.Neste sentido, a sentença originária, ao conferir validade à ata da convenção partidária, não
merece reforma.
7.Como bem pontuado, as convenções emanam seus atos em decorrência de decisão coletiva,
resultado da opinião e votação de cada um dos membros do respectivo órgão partidário, não
sendo ato individual de seu presidente, a quem incumbe, em regra, a condução dos trabalhos e
lavratura da ata.
8.No caso concreto, a convenção partidária foi composta por 33 membros, incluindo o
presidente, sendo registrada em ata a aprovação unânime dos presentes (ID 16088066).
Num. 20987966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918044094200000020343642
Número do documento: 20112918044094200000020343642

9.Assim, tratando-se de um negócio jurídico plurilateral, não há razão para que sejam
consideradas nulas as decisões dos demais membros em razão da condição pessoal do
presidente.
10.Embora não haja registro na ata informando quanto ao cômputo ou não do voto do
presidente, sua eventual exclusão em nada alteraria a decisão do Órgão partidário, que nesta
hipótese seria aprovada pela unanimidade dos 32 membros restantes, configurando a ausência
.
de prejuízos
11.Tampouco se vislumbra, nos autos, prova da ocorrência de fraude ou decisão monocrática
do presidente do partido que pudesse viciar o ato.
12.Ressalte-se que não se trata, aqui, de convalidar a participação irregular do presidente cujos
direitos políticos encontram-se suspensos, mas tão somente reconhecer que, a despeito disto,
permanecem válidas a vontade e participação dos demais membros.
13.Tanto que a determinação de regularização da representatividade da agremiação foi
cumprida, com a substituição da presidência, conforme se evidencia da certidão de ID
16089516.
14.Assim, imperioso concluir restar cumprida a finalidade precípua da convenção, que deve ser
reputada válida em respeito ao disposto no artigo 219 do Código Eleitoral e em homenagem ao
princípio pas nullité sans grief.
15.Veja-se posicionamento jurisprudencial em situação análoga:
RECURSO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA NA
ORIGEM. ELEIÇÃO 2016. CANDIDATURAS PROPORCIONAIS. AFASTADAS AS
PRELIMINARES ATINENTES À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, À APLICAÇÃO DOS
EFEITOS DA REVELIA E AO RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO.
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA PRESIDIDA POR PESSOA COM DIREITOS POLÍTICOS
SUSPENSOS. CIRCUNSTÂNCIA SEM REPERCUSSÃO OU INFLUÊNCIA NA ESCOLHA DOS
CANDIDATOS E NA AUTORIZAÇÃO PARA A COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À NORMALIDADE E À LEGITIMIDADE DO PLEITO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE
NA OBTENÇÃO DOS MANDATOS ELETIVOS. PROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1.Matéria preliminar. 1.1.A concessão do efeito suspensivo previsto no art.257, §2º, do Código
Eleitoral tem duração assegurada até o julgamento do recurso ordinário e não até o trânsito em
julgado da sentença. 1.2.Não há revelia se, vários os réus, algum deles contestar a ação.
Ademais, indivisível a natureza do direito material posto em causa, pois se discute a validade de
convenção partidária que atingirá toda a nominata de candidatos a vereador do partido,
independentemente de terem ou não exercido o direito de defesa. 1.3.No momento em que a
própria convenção partidária encontra-se sob perigo de desconstituição, nítida a legitimidade
passiva do partido, em prestígio ao aspecto material do direito de defesa. Também a
jurisprudência do TSE ampliou o espectro de legitimados passivos ao estendê-lo aos candidatos
diplomados (eleitos e suplentes). No caso, os candidatos não eleitos são, por decorrência do
sistema proporcional, suplentes.
2.O Tribunal Superior Eleitoral assentou que a AIME é instrumento hábil para a verificação do
cometimento de fraude à lei no processo eleitoral, devendo ser ajuizada no prazo de até 15 dias
a contar da diplomação. Os fatos dos quais devem dimanar efeitos jurídicos são, forma taxativa,
a fraude, a corrupção ou o abuso de poder ocorridos em todas as situações em que a
normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações
fraudulentas.
Num. 20987966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918044094200000020343642
Número do documento: 20112918044094200000020343642

3.Convenção partidária presidida por pessoa com os direitos políticos suspensos, em
decorrência de condenação em ação de improbidade administrativa transitada em julgado.
Ainda que irregular a conduta, a escolha interna da nominata dos candidatos e a opção
por participar de coligação foram decididas pela unanimidade dos convencionais, não
tendo a indevida participação do presidente qualquer interferência no resultado da
convenção.
4.Ausente o ato de má-fé por parte dos candidatos com vistas a ludibriar o eleitorado. Mandatos
eletivos obtidos a partir de concorrência sem fraude, não tendo o indigitado vício formal ocorrido
na convenção partidária relevância para comprometer a normalidade e a legitimidade das
eleições proporcionais no município. Prevalência dos princípios da representatividade
democrática e da soberania popular. Improcedência da ação.
5.Provimento (Recurso Eleitoral nº111737, ACÓRDÃO de 02/08/2018, Relator(a) EDUARDO
AUGUSTO DIAS BAINY, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo
140, Data 06/08/2018, Página 8).
16.Uma vez reconhecida a validade da Convenção do PSD, e não havendo outras
irregularidades no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários da Convenção recorrida,
a manutenção da sentença que deferiu seu registro se impõe.
17.Por fim, validada a ata de convenção (originária), resta prejudicada a discussão acerca da
validade da ata de convalidação.
18.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e, no mérito, negar-lhe provimento mantendo o indeferimento da
,

Impugnação havida e o consequente deferimento do DRAP da Coligação VENTANIA RUMO
AO PROGRESSO (PL – PSD) para à Eleição majoritária de 2020, no município de
,
Ventania.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço vênia para divergir do Relator pois entendo caracterizada a nulidade
da convenção do PSD, que integra a coligação recorrida, eis que foi presidida por
pessoa com direitos políticos suspensos.
Com efeito, é incontroverso que o Sr. Ocimar Roberto Bahnert de Camargo,
presidente do órgão partidário do PSD de Ventania, que presidiu a convenção partidária
da agremiação, está com seus direitos políticos suspensos em razão de condenação
em ação de improbidade administrativa.
Nesse ponto, tenho que a presente irregularidade não pode ser
considerada convalidada pela mera inércia dos integrantes do partido em suscitar a
nulidade, na medida em que essa provocação atinge frontalmente os interesses dos
filiados.
Num. 20987966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918044094200000020343642
Número do documento: 20112918044094200000020343642

Conforme bem anotado pela d. Procuradora Regional Eleitoral, “não se
pode sobrepor a inércia dos correligionários do presidente da Convenção Partidária a
texto constitucional e infraconstitucional: se, com a suspensão dos direitos políticos
houve cancelamento imediato da filiação do Sr. Ocimar Roberto Bahnert de Camargo,
”.
este obviamente perdeu sua legitimidade legal e estatutária para presidir a convenção
Outrossim, friso que a sanção de suspensão de direitos políticos tem por
objetivo afastar a pessoa da vida política do Estado. Logo, não se mostra razoável
admitir como válidos a convenção e os atos partidários de agremiação presidida por
dirigente que esteja com seus direitos políticos suspensos.
Destaco, ainda, que as normas procedimentais devem ser seguidas pelos
convencionais a fim de garantir a lisura e a regularidade do processo eleitoral, não
sendo oportuno considerar válido ato praticado em afronta à legislação.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso eleitoral interposto, nos
termos da fundamentação.
Fernando Quadros da Silva
Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600043-80.2020.6.16.0017 - Ventania - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: VENTANIA RUMO AO PROGRESSO 22-PL /55-PSD -
Advogados do(a) RECORRIDO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286,
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT
PEREIRA - PR0058415, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN SIDNEY
DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Desembargador Fernando Quadros da
Silva, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 20987966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918044094200000020343642
Número do documento: 20112918044094200000020343642